Tribunal: TJPA
Processo: 0800812-78.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800812-78.2024.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. TEMA 1.387/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, afastou a prescrição reconhecida em primeiro grau ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data da obtenção dos extratos analíticos da conta. O embargante sustenta omissão quanto à apreciação do saque integral realizado em 28/09/1999 como marco da ciência inequívoca da alegada lesão e requer o reconhecimento da prescrição decenal da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o impacto jurídico do saque integral da conta PASEP na definição do termo inicial da prescrição; e (ii) estabelecer se o saque realizado em 28/09/1999 constitui marco apto à deflagração do prazo prescricional da pretensão reparatória, nos termos do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado deixou de enfrentar circunstância decisiva expressamente debatida pelas partes e comprovada documentalmente nos autos, consistente na realização de saque integral da conta PASEP em 28/09/1999.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, fixa entendimento de que o saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui marco objetivo apto a inaugurar o prazo prescricional da pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos legais.

A teoria da actio nata exige a ciência inequívoca da lesão, a qual se configura quando o titular percebe objetivamente a discrepância entre o valor recebido e aquele que considera devido, independentemente de conhecimento técnico aprofundado acerca da composição dos rendimentos da conta.

A obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens apenas aprofunda a compreensão do alegado prejuízo, sem o efeito de reinaugurar o prazo prescricional já iniciado com o saque integral da conta.

A adoção da data de emissão dos extratos como termo inicial da prescrição compromete a estabilidade das relações jurídicas e afasta indevidamente a incidência da jurisprudência vinculante firmada no Tema 1.387/STJ.

Iniciado o prazo prescricional em 28/09/1999, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação consolidada no Tema 1.150/STJ.

Proposta a ação apenas em 26/02/2024, encontra-se consumada a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui marco objetivo apto a inaugurar o prazo prescricional da pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques ou ausência de correta aplicação dos rendimentos legais.

A ciência inequívoca da lesão, para fins de aplicação da teoria da actio nata, configura-se quando o titular percebe objetivamente a alegada discrepância patrimonial no momento do saque da conta.

A obtenção posterior de extratos bancários ou microfilmagens não reinicia o prazo prescricional já deflagrado pelo saque integral da conta vinculada.

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões indenizatórias relacionadas a alegados desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CPC, art. 487, II; CC, art. 205; CF/1988, arts. 5º e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800812-78.2024.8.14.0009, movida por JOSE RIBEIRO DA SILVA, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão relevante ao afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau sem enfrentar adequadamente a tese de que o prazo prescricional teria se iniciado em 28/09/1999, data em que o autor realizou saque em sua conta PASEP e teria tomado ciência inequívoca do alegado prejuízo. Sustenta que o acórdão adotou como termo inicial da prescrição a data da obtenção dos extratos analíticos, sem apreciar a circunstância de que o próprio autor afirmou ter se surpreendido com saldo considerado irrisório no momento do saque.

Em suas razões, argumenta que os embargos são cabíveis nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, diante da existência de omissão acerca de ponto essencial ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à aplicação da teoria da actio nata e dos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o Tema 1.387/STJ consolidou entendimento no sentido de que o saque integral do saldo PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória decorrente de alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos legais.

Sustenta ainda que a ciência inequívoca da lesão ocorreu no momento do saque realizado em 28/09/1999, ocasião em que o autor percebeu o saldo reduzido existente em sua conta, o que seria suficiente para deflagrar o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Aduz que, tendo a ação sido ajuizada apenas em fevereiro de 2024, estaria configurada a prescrição da pretensão autoral. Para corroborar suas alegações, transcreve trecho do extrato do PASEP demonstrando saque realizado em 28/09/1999 no valor de R$ 136,00.

O embargante argumenta, ainda, que a manutenção do acórdão recorrido sem apreciação expressa da tese prescricional afrontaria os princípios constitucionais da segurança jurídica e da legalidade, previstos nos artigos 5º e 37 da Constituição Federal, bem como comprometeria a uniformidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defende a necessidade de prequestionamento expresso da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC, visando viabilizar eventual interposição de recurso especial.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição decenal e extinto o feito com resolução do mérito. Subsidiariamente, requer que o acórdão seja complementado para suprir a omissão apontada e enfrentar expressamente os Temas 1.150 e 1.387 do STJ.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, JOSE RIBEIRO DA SILVA sustenta que o recurso manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A não visa sanar qualquer vício do acórdão, mas apenas rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, buscando modificar o mérito da decisão que afastou a prescrição reconhecida em primeiro grau.

Argumenta o embargado que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de mero inconformismo da parte vencida. Sustenta que o acórdão recorrido apreciou expressamente a controvérsia acerca do termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo contas PASEP, adotando a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

Afirma, ainda, que a tese defensiva do banco, no sentido de que o simples saque realizado em 1999 seria suficiente para caracterizar ciência inequívoca dos alegados desfalques, demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Sustenta que a percepção de saldo reduzido não equivale automaticamente ao conhecimento técnico e jurídico acerca de expurgos indevidos, ausência de atualização monetária correta ou irregularidades na gestão da conta vinculada.

O embargado acrescenta que inexiste qualquer violação aos princípios da segurança jurídica ou da legalidade, pois o acórdão embargado observou precisamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Aduz que o recurso possui nítido caráter infringente e protelatório, já que busca reformar integralmente o acórdão mediante rediscussão da tese prescricional já rejeitada pelo Tribunal.

Sustenta também que o prequestionamento previsto no artigo 1.025 do CPC não autoriza o uso abusivo dos embargos declaratórios para mera repetição de argumentos anteriormente afastados, ressaltando que o próprio dispositivo consagra o chamado prequestionamento ficto.

Por fim, requer o conhecimento dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido. Requer, ainda, o reconhecimento do caráter infringente do recurso e, caso assim entenda o Tribunal, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, em razão do alegado uso inadequado dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

A controvérsia devolvida a julgamento nos presentes embargos declaratórios consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar o impacto jurídico do saque integral realizado pelo titular da conta PASEP em 28/09/1999 sobre a definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória deduzida nos autos.

A questão possui inequívoca relevância jurídica porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, consolidou orientação específica acerca da incidência da teoria da actio nata nas demandas relativas a alegados desfalques em contas vinculadas ao PASEP, estabelecendo que o saque integral constitui marco apto à deflagração do prazo prescricional, quando evidenciada a ciência do titular acerca do alegado prejuízo.

Pois bem.

Nota-se que o acórdão recorrido adotou como termo inicial da prescrição a data da obtenção dos extratos e microfilmagens da conta vinculada ao PASEP em 18/12/2023, sob o fundamento de que somente naquele momento o titular teria adquirido ciência inequívoca da extensão do alegado prejuízo.

Entretanto, embora tenha enfrentado genericamente a teoria da actio nata subjetiva, o julgado efetivamente deixou de apreciar circunstância decisiva expressamente debatida pelas partes e documentalmente comprovada nos autos: a realização do saque integral da conta em 28/09/1999, acompanhada da percepção imediata, pelo próprio titular, de que o saldo recebido seria supostamente inferior ao esperado.

A omissão revela-se juridicamente relevante porque o Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu precisamente orientação voltada à definição do dies a quo da prescrição em hipóteses dessa natureza, fixando compreensão no sentido de que o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui marco apto à deflagração do prazo prescricional da pretensão reparatória.

Desse modo, a ausência de enfrentamento específico dessa circunstância impede a completa prestação jurisdicional e autoriza o manejo dos presentes embargos declaratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, consolidou entendimento segundo o qual o saque integral do saldo existente em conta vinculada ao PASEP configura marco objetivo de ciência da alegada lesão, apto a inaugurar o prazo prescricional da pretensão indenizatória fundada em supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de correta aplicação dos rendimentos.

A ratio decidendi do precedente repousa justamente na aplicação da teoria da actio nata sob perspectiva compatível com a estabilidade das relações jurídicas, evitando que a pretensão reparatória permaneça indefinidamente sujeita à conveniência subjetiva do titular da conta.

Com efeito, a ciência inequívoca da lesão não exige conhecimento técnico aprofundado acerca de índices econômicos, metodologia atuarial ou complexa auditoria financeira. Basta que o titular tenha percepção objetiva do resultado patrimonial que reputa lesivo.

No caso concreto, a própria narrativa autoral evidencia que, ao realizar o saque em 28/09/1999, o demandante já se surpreendia com o saldo disponibilizado, considerando-o irrisório diante do tempo de contribuição ao programa.

Essa circunstância possui inequívoca relevância jurídica.

Se o titular da conta, no momento do levantamento integral dos valores, entende existir discrepância entre aquilo que recebeu e aquilo que imaginava devido, mostra-se configurada, naquele instante, a ciência da suposta lesão patrimonial que embasa a própria causa de pedir da demanda.

Não se pode admitir que a obtenção posterior de extratos detalhados ou microfilmagens tenha o condão de reinaugurar indefinidamente o prazo prescricional, sob pena de completa esvaziamento da função estabilizadora da prescrição e frontal violação aos princípios da segurança jurídica e da previsibilidade das relações processuais.

A obtenção posterior de documentos bancários pode aprofundar a compreensão do alegado prejuízo, mas não altera o fato de que a percepção da suposta lesão já existia desde o saque integral realizado em 1999.

A interpretação anteriormente adotada pelo acórdão embargado, ao deslocar o termo inicial da prescrição para a data de emissão dos extratos em 2023, acaba por afastar indevidamente a incidência do Tema 1.387/STJ e comprometer a coerência sistêmica da jurisprudência vinculante firmada pela Corte Superior.

Reconhecido que o prazo prescricional teve início em 28/09/1999, data do saque integral da conta vinculada ao PASEP, incide à hipótese o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme já consolidado pelo Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

A presente ação somente foi ajuizada em 26/02/2024, ou seja, aproximadamente vinte e cinco anos após a ciência da alegada lesão.

Mostra-se, portanto, inequivocamente consumada a prescrição da pretensão indenizatória deduzida nos autos.

Nessa perspectiva, o saneamento da omissão identificada conduz, inevitavelmente, à modificação do resultado do julgamento anteriormente proferido, autorizando a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos embargos de declaração e ACOLHÊ-LOS, com atribuição de efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, nos termos do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que o saque integral da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 28/09/1999, restabelecendo-se, por conseguinte, a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026